Tribunal: TJMT
Processo: 1008270-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008270-81.2021.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEILSON UBIALI - CPF: 828.736.231-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FAUSTIN DE ARAÚJO (VÍTIMA), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO; SUBSIDIARIAMENTE, ALTERAÇÃO DO “
MODUS OPERANDI DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR
” – DECISÃO DOS JURADOS – SUPORTE EM DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA OUVIDA NA DELEGACIA E EM PLENÁRIO – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA – LIVRE CONVICÇÃO IMOTIVADA – JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – ENUNCIADO CRIMINAL 13 E ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT
– SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL – PRETENDIDO
CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PARECER DA PGJ – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 3).

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(TJMT, AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015)

“
O juízo da execução é o foro adequado e competente para deliberar acerca da concessão de regime domiciliar para o cumprimento da pena.
” (TJMT, AP N.U 0012861-34.2016.8.11.0015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO NU 1008270-81.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE COLNIZA

APELANTE(S): GEILSON UBIALI

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por GEILSON UBIALI
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE N.U 0000026-55.2004.8.11.0105), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 121, § 2o, VI, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID
87093956/
87093957).

O apelante sustenta que a decisão do Tribunal do Júri seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, “
alterado o modus operandi de cumprimento de pena para o regime de prisão domiciliar
”, mas sem fundamentação correlata (ID 87093966).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE COLNIZA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 87093967).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado pelo Tribunal do Júri nas penas do crime de homicídio qualificado em sua forma tentada – Inconformismo, ante a alegação de ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pugna concessão de prisão domiciliar – Alegações improcedentes – Opção dos jurados pela versão mais verossímil e plausível – Inexistência da contrariedade à prova dos autos – Compete ao juízo das execuções a análise do pedido de prisão domiciliar – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 89958951)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III ‘d’), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 09 de dezembro de 2000, por volta das 00:30 horas, na Avenida do Contorno, nas proximidades do estabelecimento denominado ‘Status Lanches’, em Colniza/MT, Geilson Ubiali e Antonio Mendes de Oliveira, em concurso e com unidade de desígnios, tentaram matar, mediante a utilização de arma de fogo, a vítima Antonio Faustin de Araujo, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito (fls. 06) e mapa topográfico para localização de lesos (fls. 07), não consumando o homicídio por circunstâncias alheias às suas vontades. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO GEILSON UBIALI E ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA como incursos nas penas do artigo 121, § 2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [...]”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça – ID 87079016).

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1) No dia 09 de dezembro de 2000, as 00h30min, nas proximidades do estabelecimento ‘Status Lanches’, a vítima ANTONIO FAUSTIN DE ARAUJO, recebeu disparos de arma de fogo, causando-lhe as lesões descritas do laudo de exame de corpo de delito de fls. 10/11?

Sim (4) NÃO ( )

2) O réu GEILSON UBIALI, qualificado na denúncia, concorreu para o crime, segurando a vítima ANTONIO FAUSTIN DE ARAUJO por trás, enquanto o corréu ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA efetuou disparos de arma de fogo?

Sim (4) NÃO (2)

3) Assim agindo, o réu GEILSON UBIALI deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, consistente no fato de o Sr. ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA não ter atingido a cabeça da vítima ANTONIO FAUSTIN DE ARAUJO, que após se desvencilhou de seus agressores e recebeu ajuda de populares, sendo levado ao hospital local?

Sim (4) NÃO (2)

4) O jurado absolve o acusado?

Sim (2) NÃO (4)

5) O réu se utilizou de meio que dificultou a defesa da vítima, consistente em segurar a vítima ANTONIO FAUSTIN DE ARAÚJO para o corréu ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA alveja-la com disparos de arma de fogo?

Sim (4) NÃO (2)”
(ID 87093954)

A Juíza-Presidente dosou a pena da apelante nos seguintes termos:

“1a FASE [...]

Inexistindo circunstâncias negativas, FIXO a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão.

2a FASE [...]

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes passiveis de aplicação no caso em testilha, a pena intermediaria resta fixada em 12 (doze) anos de reclusão.

3a FASE

Não há causa de aumento a ser considerada. Todavia, os jurados reconheceram a causa de diminuição referente a tentativa (art. 14, inciso 11, do Cédigo Penal). [...]

Neste toar, considerando que o crime se aproximou muito da consumação - o ofendido apenas não veio a óbito por imperícia do atirador, que acertou em região não vital -, tem-se que a pena deve ser diminuída em um terço.

Dessa feita, TORNO DEFINITIVA a pena em 8 (oito) anos de reclusão, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, tendo em vista o quantum de pena aplicado. [...]”
(Ricardo Frazon Menegucci, juiz de Direito – ID 87093956)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 87079018) e Exame Complementar (ID 87079020), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Antonio Faustin de Araújo, vítima (ID
87079018),
Joarei Rodrigues Pinheiro, testemunha (ID 87079018), Abner Augusto da Fonseca, “conhecido” da vítima (ID 87079019), Orteval Lino Fiuza, “conhecido” da vítima (ID 87079019), Celio Grubert, amigo da vítima (ID 87079019), bem como o interrogatório de GEILSON UBIALI, apelante (ID 87079024).

Em Juízo, foram ouvidos
Orteval Lino Fiuza, “conhecido” da vítima,
e o apelante (IDs
87079044 e

87093477).

Na sessão plenária, realizou-se as oitivas de Joarei Rodrigues Pinheiro, testemunha,
Orteval Lino Fiuza, “conhecido” da vítima
, e do apelante (ID 87093969).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 9.12.2000, por volta das 00h30min., na Avenida do Contorno, no Município de Colniza/MT, Antonio Faustin de Araújo [vítima] realizava rondas em frente aos estabelecimentos comerciais que o contrataram como guarda particular, oportunidade em que se deparou com o apelante e o corréu Antonio Mendes de Oliveira, os quais fizeram um “sinal” um para o outro quando o avistaram e começaram a caminhar no mesmo sentido que ele, mas em lados opostos da via pública. Na sequência, o ofendido andou até um caminhão de carreta comprida que se encontrava estacionado e, desconfiado de alguma “cilada”, rodeou o referido veículo, viu que o apelante e o corréu Antonio Mendes de Oliveira estavam o aguardando no final da carreta com um revólver em punho, se aproximou deles e perguntou “quem vocês estão esperando?”. Nesse momento, o corréu Antonio Mendes de Oliveira realizou um disparo de arma de fogo contra a vítima, que a atingiu na coxa. Em seguida, o ofendido tentou pegar o revólver do corréu Antonio Mendes de Oliveira, mas foi segurado por trás pelo apelante. Ato contínuo, o corréu Antonio Mendes de Oliveira efetuou mais 5 (cinco) tiros contra a vítima, que estava imobilizada pelo apelante, sendo que apenas 1 (um) a atingiu no peito. Enfim, o corréu Antonio Mendes de Oliveira e o apelante empreenderam fuga (IDS
87079018 e 87093477);

-
a vítima Antonio Faustin de Araújo narrou, na delegacia de Polícia, que possuía desentendimento anterior com o corréu Antonio Mendes de Oliveira motivado por posse de terra; desconfiou da atitude do corréu e do apelante no momento em que eles o avistaram em via pública; o corréu Antonio Mendes de Oliveira efetuou o primeiro disparo de arma de fogo e, em seguida, entraram em luta corporal porque tentou pegar o revólver dele; o apelante o segurou por trás, após o corréu Antonio Mendes de Oliveira ter efeutado o primeiro disparo que o atingiu na coxa; na sequência, o corréu “descarregou” a arma, efetuando mais 5 (cinco) tiros em sua direção, atingindo-o também no peito (IDs 87079018);

- a testemunha Joarei Rodrigues Pinheiro declarou, na fase policial e em plenário, que estava trabalhando como guarda noturno junto com a vítima na data do fato; a vítima, o corréu Antonio Mendes de Oliveira e o apelante discutiram e entraram em luta corporal; em seguida, ouviu disparos de arma de fogo e saiu correndo para pedir socorro; a vítima foi atingida por 2 (dois) tiros; depois ficou sabendo que os autores da tentativa de homicídio foram o corréu Antonio Mendes de Oliveira e o apelante (IDs
87079018 e
87093969);

- o apelante alegou, em todas as oportunidades em que fora ouvido, que segurou a vítima Antonio Faustin de Araujo apenas para tentar “apartar” a briga com o corréu Antonio Mendes de Oliveira, e não para que ele a matasse; não sabia que o corréu estava armado (IDs 87079024, 87093477 e 87093969).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o apelante concorreu para a tentativa de homicídio da vítima Antonio Faustin de Araújo ao segurá-la por trás enquanto o corréu Antonio Mendes de Oliveira efetuou os disparos de arma de fogo (2o Quesito), cujo crime não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades
, “
consistente no fato de o Sr. ANTONIO MENDES DE OLIVEIRA não ter atingido a cabeça da vítima, que após se desvencilhou de seus agressores e recebeu ajuda de populares, sendo levado ao hospital local
” (3o Quesito), e não o absolveu (4o Quesito).

Essa conclusão tem suporte na declaração extrajudicial da vítima Antonio Faustin de Araújo e nos depoimentos da testemunha
Joarei Rodrigues Pinheiro, prestados na delegacia de Polícia e em plenário, os quais permitem concluir que o
apelante e o corréu Antonio Mendes de Oliveira estavam aguardando o ofendido em via pública e, após discussão verbal, disparo do primeiro tiro pelo corréu Antonio Mendes de Oliveira e luta corporal, o apelante segurou a vítima por trás para que o corréu Antonio Mendes de Oliveira efetuasse os demais disparos de arma de fogo que a atingiram na coxa e região mamária (IDs
87079018,
87079018 e
87093969).

No caso,

o Tribunal do Júri não acolheu a versão [do apelante] no sentido de que teria segurado o ofendido somente para separar a “briga” com o corréu
Antonio Mendes de Oliveira, optando por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Sublinhe-se que não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa vertente são os seguintes julgados desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o, inciso XXXVII, alínea ‘d’”
(AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.12.2019)

Logo, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Enfim, o pleito de cumprimento de pena em regime domiciliar é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, ao qual compete “
decidir eventuais questões incidentais, consoante dispõe o art. 66, III, ‘f’, da LEP, inclusive deliberar sobre a concessão de prisão domiciliar, atentando-se para os requisitos previstos no art. 117 da referida lei
”, como bem destacado pela i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal (João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 89958951).

Nesse ponto, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
O juízo da execução é o foro adequado e competente para deliberar acerca da concessão de regime domiciliar para o cumprimento da pena.
” (TJMT, AP N.U 0012861-34.2016.8.11.0015 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Segunda Câmara Criminal – 21.9.2018)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021